Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO DE PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória, mantendo os cálculos apresentados pelo exequente e fixando honorários advocatícios, mesmo diante de parte beneficiária da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. – Verificar se os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros contratuais e legais; - constatar se há excesso de execução, considerando-se também a ausência de memória de cálculo pela impugnante; - definição sobre o cabimento de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra beneficiário da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os encargos pactuados nas cédulas de crédito bancário, incluindo juros e custo financeiro fixado, os quais se encontram em patamar razoável.
4. A ausência de apresentação de memória de cálculo pela parte impugnante impede o reconhecimento de eventual excesso de execução, nos termos da legislação processual, notadamente quando a planilha apresentada pelo Exequente não demonstra abusividade.
5. É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que a parte executada seja beneficiária da justiça gratuita, devendo, contudo, ser suspensa a exigibilidade da verba.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de memória de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença impede o reconhecimento de excesso de execução, quando a planilha trazida pelo Exequente não aponta excesso. 2. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que em face de beneficiário da justiça gratuita, ficando suspensa sua exigibilidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, II.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023. TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357647620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122145220258110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025; TJ-MG - AI: 27438173620228130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010521-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.679.149/0001-08 (AGRAVANTE), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), NEIVA TERESINHA DOS REIS - CPF: 530.481.720-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 723.578.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória, mantendo os cálculos apresentados pelo exequente e fixando honorários advocatícios, mesmo diante de parte beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. – Verificar se os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros contratuais e legais; - constatar se há excesso de execução, considerando-se também a ausência de memória de cálculo pela impugnante; - definição sobre o cabimento de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os encargos pactuados nas cédulas de crédito bancário, incluindo juros e custo financeiro fixado, os quais se encontram em patamar razoável.

4. A ausência de apresentação de memória de cálculo pela parte impugnante impede o reconhecimento de eventual excesso de execução, nos termos da legislação processual, notadamente quando a planilha apresentada pelo Exequente não demonstra abusividade.

5. É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que a parte executada seja beneficiária da justiça gratuita, devendo, contudo, ser suspensa a exigibilidade da verba.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de memória de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença impede o reconhecimento de excesso de execução, quando a planilha trazida pelo Exequente não aponta excesso. 2. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que em face de beneficiário da justiça gratuita, ficando suspensa sua exigibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 373, II.

Jurisprudência relevante:
STJ
, REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023.
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357647620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122145220258110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025; TJ-MG - AI: 27438173620228130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Agravo de instrumento interposto por
N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT que, nos autos
de
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 0000068-91.2019.8.11.0004
, em que é Exequente:
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
,
REJEITOU
a
impugnação apresentada pela Executada/Agravante.

A

a
gravante d
iz que o procedimento monitório está representado pelas Cédulas de Crédito Bancário n.
344415/001 e 344589/0001
para aquisição de um caminhão trator (cavalo mecânico) e de um conjunto de dois
semi-reboques
(vagões graneleiros); que o pedido foi instruído em planilha no valor de R$ 1.683.311,25, calculados até novembro/2024.

Aduz que a planilha está em desacordo com os instrumentos de crédito e não poderia ter sido admitida pelo Juízo.

Sustenta excesso de execução; que há inclusão de verba não prevista na sentença (honorários advocatícios, em razão do deferimento de justiça gratuita); e que os cálculos são complexos, com necessidade de prova pericial, eis que “(...)
da cédula de crédito bancário no 344415/001,

referente ao financiamento do caminhão trator VOLVO FH-460 6X2, na qual ficou

avençado a cobrança de juros remuneratórios de 6,50% ao ano, sobre a parcela de

87,50% do valor liberado e a taxa de 15,30% sobre a parcela restante de 12,50% do

financiamento
; (...)
Já a cédula no 344589/001, relativa aos dois vagões graneleiros, a taxa

de juros remuneratórios contratada seria de 6,50% ao ano, sobre todo o valor

financiado, no entanto, não é isso que se vê nas planilhas juntada pelo Exequente, às

fls.(id-177866402 e 177866404)
”
.

Requer “(...)
o conhecimento e provimento do presente

Recurso, para o fim decotar dos valores executados, a parcela dos honorários

advocatícios, tendo em vista que a Agravante é beneficiária da Justiça Gratuita; com a

condenação da parte Agravada sobre a parcela deduzida da dívida.

17. Alternativamente, pede-se o provimento
deste agravo para o fim de

cassar a decisão recorrida e determinar a realização de perícia contábil nos contratos

em execução
”.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 353552392)

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

O objeto deste agravo
consiste na análise do acerto ou não da sentença, no que diz respeito à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, calcado nas Cédulas de Crédito Bancário n.
344415/001 e 344589/0001
para aquisição de um caminhão trator (cavalo mecânico) e de um conjunto de dois
semi-reboques
(vagões graneleiros); que o pedido foi instruído em planilha no valor de R$ 1.683.311,25, calculados até novembro/2024.

Primeiramente, verifica-se que a questão referente ao cerceamento de defesa por ausência de prova pericial confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

-
A
legação de excesso em razão de encargos excessivos.

No caso, inexiste cerceamento quanto aos títulos de crédito mencionados, eis que eles demandam simples cálculos matemáticos para a aferição do débito, posto que os juros remuneratórios e encargos estão definidos com
custo financeiro fixo.

Juros remuneratórios de
15,33%
ao ano para a CCB n. 344415/001 (Id. 51268671); e de
6.50%
ao ano para a CCB n. 344589/001 (Id. 51267418).

Assim, não há excesso na planilha, quanto a esse tópico:

“(...)
A controvérsia cinge-se à verificação de suposto excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção e taxas de juros supostamente diversos daqueles pactuados nos títulos executivos judiciais, formados a partir da conversão dos mandados monitórios.

A análise do mérito da impugnação demanda o confronto direto entre as alegações dos executados e o teor dos títulos que aparelham a execução, consubstanciados nas Cédulas de Crédito Bancário acostadas aos autos.

Observa-se que a tese defensiva se alicerça na premissa de que a correção da dívida deveria observar a variação da TJLP. Todavia, o exame minucioso dos instrumentos contratuais (Ids. 179158724 e 179158725), especificamente no quadro "
IV. Dados do Financiamento
", revela, de forma cristalina, que a composição do custo financeiro foi pactuada na modalidade "
FIXO
".

A cláusula 9 das Condições Gerais, citada pelos executados, prevê, de fato, a possibilidade de operações em taxa fixa ou em TJLP, contudo, a definição de qual regime se aplica ao caso concreto encontra-se expressa no preâmbulo de cada cédula, onde consta a opção por taxa fixa ("
100% FIXO
" ou composição mista fixa), o que derruba a tese de que a execução estaria em desacordo com o título ao não utilizar a TJLP.

No que tange às taxas de juros remuneratórios, os próprios executados reconhecem em sua peça que as taxas contratadas foram de 15,30% ao ano para o contrato n.o 344415/001 e 6,50% ao ano para o contrato n.o 344589/001.

O exequente, por sua vez,
afirma
categoricamente que utilizou exatamente estes percentuais na elaboração da memória de cálculo atualizada (Id. 177866404 e anexos).

Compulsando a planilha apresentada pelo credor, não se vislumbra, prima facie, qualquer desvio dos parâmetros contratuais que justificasse a alegação de excesso
(...)”.

(Id. 222995208, do Cumprimento de Sentença).

Ademais, a Agravante não trouxe cálculos simples e matemáticos, apontando o excesso; mas apenas alegou que ele existiu, não fazendo prova constitutiva do seu direito, incidindo o artigo 373, II, do CPC.

- Alegação de excesso no que concerne à cobrança de honorários advocatícios.

Quanto a esse tópico, verifica-se a viabilidade da inclusão da verba honorária de sucumbência em planilha de cálculo do débito exequendo, ainda que o caso seja de devedor beneficiado pela justiça gratuita, pois a benesse apenas suspende a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA E MANTIDOS EM ACÓRDÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA GRATUIDADE, MAS INCLUSÃO NO CÁLCULO PERMITIDA – ART. 98, § 3o, CPC – TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO E CERTO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de gratuidade não afasta a obrigação do beneficiário quanto aos honorários de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, § 3o, CPC), razão pela qual tais valores permanecem integrantes do título executivo. Inexistindo prova de excesso no cálculo apresentado e estando a verba honorária expressamente reconhecida na sentença e confirmada em acórdão, não se autoriza a rediscussão da matéria já coberta pela coisa julgada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357647620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)
”.

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por executada idosa contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a justiça gratuita foi concedida apenas em sede recursal, sem efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justiça gratuita concedida apenas em grau recursal possui efeitos retroativos aptos a suspender a exigibilidade de honorários fixados na fase de conhecimento; e (
ii
) saber se, ainda assim, a hipossuficiência econômica da parte pode ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em segundo grau. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos, não atingindo os honorários fixados em sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Contudo, os honorários recursais majorados por ocasião do acórdão que reconheceu a hipossuficiência devem ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, dada a
coincidência entre o reconhecimento da gratuidade e a constituição da obrigação. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários recursais nos casos em que o benefício da gratuidade foi concedido no mesmo momento em que se formou a obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, permanecendo exigíveis os honorários fixados em primeira instância. Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença. 2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253 .727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02 .10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122145220258110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, do CPC.
A concessão da justiça gratuita não exonera o beneficiário vencido da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.” (TJ-MG - AI: 27438173620228130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

Assim, não há motivos para que os cálculos referentes aos honorários advocatícios de sucumbência sejam extirpados da planilha; cabendo a suspensão de tal verba, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

No mesmo sentido está o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3o, DO CPC. 1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas
judicias
. 2. As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil.
3.

A suspensão da exigibilidade disposta no § 3o do
art
.
98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais
.

No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)
”.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
apenas para que seja suspensa a verba honorária advocatícia de sucumbência.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026